Tribunal: TRF3
Processo: 0047700-69.2008.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
89/789)

0047700-69.2008.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Se a pretensão do autor realmente pretende rediscutir o quadro fático-probatório do feito subjacente, não tendo trazido aos autos qualquer documento novo que autorize a rescisão do julgado, a consequência jurídica não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a improcedência do pedido de rescisão do julgado, o que envolve o mérito da ação autônoma de impugnação. Preliminar rejeitada.

4. Entende-se por documento novo aquele que a parte só teve acesso após o julgamento, não se considerando novos os documentos que não existiam no momento do julgamento, já que o art. 485, VII, do CPC/73, aludia a documento "cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso". Isso significa que tal documento já existia ao tempo da decisão rescindenda, mas que o autor não teve acesso a ele. O documento (ou prova) deve, ainda, (a) comprovar um fato que tenha sido objeto de controvérsia na ação em que proferida a decisão rescindenda; e (b) ser, por si só, capaz de assegurar um resultado favorável na ação originária ao autor da ação rescisória. O STJ tem elastecido tal hipótese de rescindibilidade nas rescisórias propostas por trabalhadores rurais, com base no princípio in dubio pro misero, admitindo documentos já existentes antes da propositura da ação originária. A ratio decidendi de tal entendimento é a condição social do trabalhador rural (grau de instrução e, consequente, dificuldade em compreender a importância da documentação, sendo a sua ignorância - e não a negligência ou desídia a causa da não apresentação da documentação) - o que legitima a mitigação dessa exigência.

5. In casu, o requerente traz como documentos novos os seguintes elementos probatórios: (a) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de ROBERTO ANTONIO DE SOUZA (fls. 271); (b) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de BELMIRO POZZANI (fls. 270); (c) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL JOMARBE BESERRA (fls. 290/291); (d) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL DE JOAQUIM OLIVEIRA MELLO (fls. 289); e (e) LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO. Tais elementos de prova não podem ser considerados como novos para fins rescisórios, eis que eles já existiam quando do trânsito em julgado, sendo que os quatro primeiros foram apresentados no feito subjacente, conforme se infere do id n. 90022648 (Pág. 68 e seguintes). Já quanto ao laudo de exame documentoscópico, vale frisar que ele data de 22.01.1996, sendo, portanto, anterior ao trânsito em julgado, não tendo o autor demonstrado que dele não pôde fazer uso no feito subjacente. Não demonstrada a impossibilidade de a parte obter a prova em tempo oportuno, não se pode reputar o documento como novo, até porque isso prestigiaria a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual.

6. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

7. No caso, o fato sobre o qual recai o suposto erro – não ter o autor sido condenado no âmbito da ação penal mencionada, por ter sido extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição punitiva – não foi determinante para o julgamento do feito subjacente, tendo o acórdão objurgado apenas o mencionado lateralmente. O acórdão rescindendo não concluiu que a pretensão deduzida pelo autor no feito subjacente seria improcedente pelo fato de ele ter sido condenado na ação penal mencionada. O que levou à improcedência do pedido formulado na ação subjacente foi a existência de um erro material no cômputo do período contributivo do autor, consistente em acréscimo de tempo inexistente. Forte nisso, o INSS suspendeu o benefício do requerente, em processo administrativo no qual se observou o devido processo legal no caso vertente, foi concedida ao Autor oportunidade de apresentar defesa, prestar depoimento no processo administrativo e pedir vista dos autos para manifestação, apesar de ter ficado silente. Mais. O decisum atacado rejeitou a pretensão do autor, por considerar que não houve, no processo administrativo que cassou a aposentadoria do requerente, qualquer violação aos princípios constitucionais que garantem o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório, e por não divisar qualquer violação a direito adquirido, já que o ato jurídico da concessão de tal benefício previdenciário seria inidôneo, viciado e praticado em desacordo com a lei. A menção à condenação do autor num processo criminal – que, frise-se, realmente ocorreu, embora, também tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em momento posterior - consiste apenas numa ressalva lateral e não no fundamento da decisão rescindenda, motivo pelo qual não há que se acolher a pretensão de rescisão do julgado fundado em tal alegação de erro de fato, considerando a inexistência de nexo de causalidade entre o fato e a conclusão do decisum rescindendo.

8. De outro lado, autor sustenta que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa, defendendo a aplicação da teoria do fato consumado. Essa argumentação do requerente também não comporta acolhida, pois o julgado guerreado se manifestou expressamente sobre tal questão, adotando o entendimento de que “O erro material no caso, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial. Conforme assente na jurisprudência, o erro material não faz coisa julgada, sendo reparável a qualquer tempo. Se assim o é em se tratando de provimento, não há razão para que, versando-se acerca de decisão administrativa, a administração pública encontre óbice para corrigir o ato”. Tendo a decisão rescindenda expressamente se pronunciado sobre o fato - aqui, trata-se de um fato jurídico, o da prescrição administrativa - sobre o qual recairia o erro alegado, não há como acolher o pedido de rescisão do julgado fundado em erro de fato, em função do quanto estabelecido no artigo 485, §2°, do CPC/73, o qual, como visto, exige a inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato.

9. A alegação do autor acerca da prescrição administrativa e da teoria do fato consumado seria melhor veiculada à luz do artigo 485, V, do CPC/1973, o que, entretanto, não foi levado a efeito pelo autor, interditando a sua análise sob tal perspectiva, máxime porque não se divisa, prima facie, que o decisum atacado tenha violado, de forma manifesta, qualquer norma jurídica no particular, mas sim que referido julgado apreciou a lide de forma adequada, resolvendo-a de forma harmoniosa com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não é o caso de se aplicar in casu, os princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

10. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

11. Vencida a parte autora, fica ela condenada ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situ ação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

12. Ação rescisória improcedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0047700-69.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

Advogado do(a) AUTOR: BENTO ORNELAS SOBRINHO - SP58986

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RÉU: VALENTIM APARECIDO DA CUNHA - SP18181

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: BENTO ORNELAS SOBRINHO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0047700-69.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

Advogado do(a) RECONVINTE: BENTO ORNELAS SOBRINHO - SP58986

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINDO: VALENTIM APARECIDO DA CUNHA - SP18181

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: BENTO ORNELAS SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 05.12.2008 em face do acórdão de ID 90022649, págs. 14/21, cujo trânsito em julgado se deu em 05.06.2007 (ID 90022602, pág. 5).

O acórdão rescindendo, de lavra da E. Juíza Convocada GISELLE FRANÇA, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de aposentadoria por tempo de serviço. O julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 160 TFR.

1. A autarquia previdenciária não está tolhida de corrigir ato concessório de benefício editado com flagrante burla à legislação previdenciária, especialmente quando o vício está calcado em erro material. Aplicabilidade do enunciado da Súmula 473 do STF.

2. O erro material, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial.

3. Inexiste direito adquirido se a garantia buscada tem como pilastra ato jurídico inidôneo, viciado, praticado em desacordo com a legislação de regência.

4. Houve observância ao procedimento inscrito no artigo 69 da Lei n° 8.212/91, tendo o segurado oportunidade de ser ouvido e apresentar defesa. Não há notícia de recebimento de eventual recurso administrativo no efeito suspensivo (artigo 61 da Lei n° 9.784/99 e artigo 179 do Decreto n° 3.048/99).

5. Apelação da Autora desprovida.

Constou, ainda, do voto: "Cabe ressaltar, por fim, que o Autor foi condenado na ação penal promovida pelo Ministério Público Federal (autos n° 95.03.00708-9, perante a 4a Vara Federal de Ribeirão Preto) pelo crime inscrito no artigo 171 do Código Penal Brasileiro".

Inconformada, ingressou a parte autora com a presente ação rescisória, com base nos incisos VII e IX do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que: 1) os novos documentos juntados, consistentes em depoimentos e laudo de exame documentoscópico produzidos na Ação Penal 95.03.00708-9, comprovam que não são falsas as certidões que ensejaram a cessação administrativa de seu benefício previdenciário; e 2) o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, pois, ao contrário do que nele constou, o autor não foi condenado na mencionada ação penal, uma vez que, ao analisar a apelação oferecida contra a sentença condenatória, o Tribunal julgou extinta a punibilidade, por superveniência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso V, 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal. Aduz, ainda, que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa. Defende, por fim, a aplicação da teoria do fato consumado.

Forte nisso, pede a desconstituição do julgado, bem assim a concessão de tutela de urgência.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela e concedida a Justiça Gratuita (ID 90022602, págs. 11/13).

Citado, o INSS apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, carência de ação, pleiteando, no mérito, pela improcedência do pedido (ID 90022602, págs. 24/35).

Foi oferecida réplica pela autora (ID 90022602, págs. 39/56).

Encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para razões finais, tendo a autora as apresentado (ID 90022602, págs. 76/91) e o INSS se quedado inerte.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não conhecer do pedido quanto ao inciso VII do artigo 485 e, no mais, opinou pela improcedência da ação (ID 90022602, págs. 96/103).

É o breve relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0047700-69.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

Advogado do(a) RECONVINTE: BENTO ORNELAS SOBRINHO - SP58986

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINDO: VALENTIM APARECIDO DA CUNHA - SP18181

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ DE OLIVEIRA BERRO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: BENTO ORNELAS SOBRINHO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO NCPC. DIREITO INTERTEMPORAL. PROVA NOVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO. ARTIGO 485, VII, DO CPC/73. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

- A sentença proferida na ação matriz transitou em julgado em 19/02/2016. Como a propositura da ação rescisória deu-se em 22/08/2016, não fluiu o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto nos artigos 495 do CPC/73 e 975 do NCPC.

[...]

- Entretanto, o trânsito em julgado da sentença deu-se na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que naõ previa a possibilidade de propor ação rescisória com base em obtenção de "prova nova", mas apenas no caso de "documento novo". Com efeito, é bastante conhecida a lição de direito intertemporal, segundo a qual se aplica, nas ações rescisórias, a legislação vigente quando do trânsito em julgado da sentença ou acórdão a que se visa rescindir.

- Outra não é a lição do antigo e ilustre Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Neves: "A Lei superveniente que regule de maneira diversa a ação rescisória, seja quanto a seus pressupostos, seja quanto ao prazo, não se aplica, pois, às ações rescisória que, anteriormente, já poderiam ter sido ajuizadas (in Prazo de Ação Rescisória e Direito Intertemporal).

- No mesmo sentido: "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. - Acórdão rescindendo que transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Ação rescisória fundada em novos pressupostos criados pelo atual diploma processual. Impossibilidade, porquanto, a lei reguladora da ação rescisória é a contemporânea ao trânsito em julgado da sentença rescindenda" (Supremo Tribunal Federal, Ação Rescisória 944/RJ, Tribunal Pleno, DJ 28/3/1980, relator Ministro Soares Munoz). [...] (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018)

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 05.06.2007 e a presente ação foi ajuizada em 05.12.2008, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO INSS

O INSS sustenta que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, eis que a parte autora apenas pretende rediscutir o quadro fático-probatório do feito subjacente, não tendo trazido aos autos qualquer documento novo que autorize a rescisão do julgado.

Tal preliminar não pode ser acolhida, pois se a parte autora realmente está apenas buscando a rediscussão do cenário fático e se não há documento novo, tais questões dizem respeito ao próprio mérito do pedido de rescisão, devendo, como tal, serem analisadas.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

O acórdão rescindendo, proferido pela C. Turma Suplementar da Terceira Seção e da lavra da e. Juíza Federal Convocada Gisele França, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra a sentença proferida no feito subjacente, a qual julgara improcedente a pretensão ali deduzida - restabelecimento de aposentadoria cassada em sede de processo administrativo, no qual se apurara equívoco no cálculo do período contributivo -, ao fundamento de que a suspensão do benefício do autor foi feita com observância do devido processo legal.

Segundo o r. julgado, “a autarquia previdenciária não está tolhida de corrigir ato concessório de benefício editado com flagrante burla à legislação previdenciária, especialmente quando o vício está calcado em erro material”, encontrando a conduta da autarquia amparo no enunciado da Súmula 473 do STF.

Por tais razões e considerando, ainda, que “O erro material, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial” e a inexistência de “direito adquirido se a garantia buscada tem como pilastra ato jurídico inidôneo, viciado, praticado em desacordo com a legislação de regência”, o acórdão rescindendo manteve a sentença proferida no feito subjacente.

Por oportuno, cumpre transcrever o seguinte trecho da decisão objurgada:

A Juíza Federal Convocada Giselle França: A r. sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob a alegação de que a suspensão do benefício da Autora foi feita com observância do devido processo legal.

Desde logo, verifico que a revisão do benefício pode ser feita a qualquer tempo, quando há indícios de fraude.

Em outras palavras, a autarquia previdenciária não está tolhida de corrigir ato concessório de benefício editado com flagrante vício que constitua burla a legislação previdenciária, especialmente quando calcado em erro material.

O erro material no caso, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial. Conforme assente na jurisprudência, o erro material não faz coisa julgada, sendo reparável a qualquer tempo. Se assim o é em se tratando de provimento, não há razão para que, versando-se acerca de decisão administrativa, a administração pública encontre óbice para corrigir o ato.

Neste sentido já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Com relação ao mérito propriamente dito, assiste razão ao INSS.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados direitos; de vícios que os tornam ou ilegais, porque deles não se originam revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, todos os casos, a apreciação em judicial."

Constatada eventual ilegalidade no ato de concessão, deve a autarquia tomar as providências cabíveis para o seu cancelamento, respeitando o devido processo legal.

Neste sentido, foi editada a Súmula 160 do extinto Tribunal Federal de Recursos, pela qual:

'Súmula 160 - A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em processo administrativo'.

[...]

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que foi concedida ao Autor oportunidade de apresentar defesa (fls. 170), tendo prestado depoimento no processo administrativo (fis. 171) e pedido vista dos autos para manifestação (fls. 174), restando silente.

Não há que se alegar, assim, violação aos princípios constitucionais que garantem o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório, assim como não há violação a direito adquirido.

É que a garantia do direito adquirido só pode ser aplicada a um ato jurídico perfeito, ou seja, o ato praticado em consonância com a legislação de regência.

Inexiste direito adquirido se a garantia buscada tem como pilastra ato jurídico inidôneo, viciado, praticado em desacordo com a lei.

Neste sentido:

[...]

Cabe ressaltar, por fim, que o Autor foi condenado na ação penal promovida pelo Ministério Público Federal (autos n° 95.03.00708-9, perante a 43 Vara Federal de Ribeirão Preto) pelo crime inscrito o artigo 171 do Código Penal Brasileiro).

Nesta rescisória o requerente pleiteia, com base no artigo 485, VI e VII, do CPC/1973, que referido julgado seja desconstituído, ao fundamento de que (i) os novos documentos juntados, consistentes em depoimentos e laudo de exame documentoscópico produzidos na Ação Penal 95.03.00708-9, comprovam que não são falsas as certidões que ensejaram a cessação administrativa de seu benefício previdenciário; e de que (ii) o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, pois, ao contrário do que nele constou, o autor não foi condenado na mencionada ação penal, uma vez que, ao analisar a apelação oferecida contra a sentença condenatória, o Tribunal julgou extinta a punibilidade, por superveniência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso V, 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal. Aduz, ainda, que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa, defendendo, por fim, a aplicação da teoria do fato consumado.

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir e, se o caso, do pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - DOCUMENTO NOVO - ARTIGO 485, INCISO VII, DO CPC/73.

O artigo 485 , VII, do CPC/73 autorizava a rescisão do julgado quando "depois da sentença, o autor obtiver documento novo , cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".

Na mesma linha, porém de forma mais ampla, o CPC/2015, autoriza a rescisão do julgado quando "VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Qualquer prova nova (testemunhal, inspeção judicial, perícia, documento etc.) autoriza a rescisória nesse caso.

Entende-se por documento novo aquele que a parte só teve acesso após o julgamento, não se considerando novos os documentos que não existiam no momento do julgamento, já que o art. 485 , VII, do CPC/73, aludia a documento "cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso". Isso significa que tal documento já existia ao tempo da decisão rescindenda, mas que o autor não teve acesso a ele.

A exigência da existência prévia da prova e a impossibilidade de a parte dele fazer uso por motivo alheio à sua vontade é um freio ou contrapeso ao uso abusivo da prova nova, evitando-se, com isso, uma reabertura, em sede de rescisória, da instrução processual. A novidade não diz respeito, portanto, ao momento da formação da prova, mas sim ao acesso da parte a ela. Logo, a prova inexistente quando da prolação da decisão rescindenda ou que não poderia ser produzida no curso da ação originária não autoriza a rescisão do julgado.

Por isso, é preciso que o autor da rescisória comprove o momento da descoberta da prova nova. Deve demonstrar que desconhecia a prova nova ou que não tinha acesso a ela.

O documento (ou prova) deve, ainda, (a) comprovar um fato que tenha sido objeto de controvérsia na ação em que proferida a decisão rescindenda; e (b) ser, por si só, capaz de assegurar um resultado favorável na ação originária ao autor da ação rescisória.

In casu, o requerente traz como documentos novos os seguintes elementos probatórios: (a) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de ROBERTO ANTONIO DE SOUZA (fls. 271); (b) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de BELMIRO POZZANI (fls. 270); (c) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL JOMARBE BESERRA (fls. 290/291); (d) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL DE JOAQUIM OLIVEIRA MELLO (fls. 289); e (e) LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO.

Tais elementos de prova não podem ser considerados como novos para fins rescisórios, eis que eles já existiam quando do trânsito em julgado, sendo que os quatro primeiros foram apresentados no feito subjacente, conforme se infere do id n. 90022648 (Pág. 68 e seguintes).

Já quanto ao laudo de exame documentoscópico, vale frisar que ele data de 22.01.1996, sendo, portanto, anterior ao trânsito em julgado, não tendo o autor demonstrado que dele não pôde fazer uso no feito subjacente. Não demonstrada a impossibilidade de a parte obter a prova em tempo oportuno, não se pode reputar o documento como novo, até porque isso prestigiaria a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual.

Por isso, forçoso é concluir, na linha da jurisprudência desta C. Seção, que tal documento não autoriza a rescisão do julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA . ART. 485, VII e IX DO CPC/73. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO SEM ANOTAÇÃO EM CTPS. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. DOCUMENTO NOVO . REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMO "NOVO" NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CPC, C/C O ART. 5o, XXXVI DA C.F. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

6 - A rescisão do julgado com fundamento em documento novo , prevista no art. 485, VII, do Código de Processo Civil/73 pressupõe a existência cumulativa dos requisitos da sua pré-existência ao julgado rescindendo, o desconhecimento de sua existência pela parte ou a impossibilidade de sua obtenção e sua aptidão de, por si só, alterar o resultado do julgamento em favor da parte requerente.

7 - O documento novo apresentado não possui valor probante suficiente para desconstituir o V. Acórdão rescindendo, pois se trata de documento produzido posteriormente ao julgado rescindendo, proferido pela E. Sétima Turma na sessão de julgamento de 23.05.2005, além de constituir mera reprodução do conteúdo do termo de declaração firmado pela mesma testemunha e já juntado aos autos da ação originária.

[...]

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8574 - 0004215-77.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 12/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/04/2018).

Por conseguinte, não há como se acolher o pedido de rescisão do julgado deduzido com base na alegação de prova nova (art. 485, VII, do CPC/1973).

DO JUÍZO RESCINDENTE - ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.

O autor aduziu, ainda, que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, pois, ao contrário do que nele constou, ele não foi condenado na mencionada ação penal, uma vez que, ao analisar a apelação oferecida contra a sentença condenatória, o Tribunal julgou extinta a punibilidade, por superveniência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso V, 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal. Aduz, ainda, que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa. Defende, por fim, a aplicação da teoria do fato consumado.

A alegação do requerente não procede.

Nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973, a decisão de mérito poderá ser rescindida nos casos em que estiver "fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa".

O artigo 485, §1°, do CPC/73, esclarecia que há erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" e que "É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (CPC/73, art. 485, §2°).

Nesse mesma linha, o CPC/2015 dispõe, no artigo 966, VIII, que a "decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos", esclarecendo o § 1o que "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

A interpretação de tais dispositivos revela que há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição.

Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015.

Por fim, exige-se que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

Sobre o tema, precisa a lição de Bernardo Pimentel Souza, a qual, embora erigida na vigência do CPC/1973, permanece atual, considerando que o CPC/2015 manteve, em larga medida, a sistemática anterior no particular:

Com efeito, além das limitações gerais insertas no caput do artigo 485, o inciso IX indica que só o erro de fato perceptível à luz dos autos do processo anterior pode ser sanado em ação rescisória. Daí a conclusão: é inadmissível ação rescisória por erro de fato, cuja constatação depende da produção de provas que não figuram nos autos do processo primitivo.

A teor do § 2o do artigo 485, apenas o erro relacionado a fato que não foi alvo de discussão pode ser corrigido em ação rescisória. A existência de controvérsia entre as partes acerca do fato impede a desconstituição do julgado.

A expressão erro de fato" tem significado técnico-processual que consta do § 1 - do artigo 485: "Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". Assim, o erro que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador, não o proveniente da interpretação das provas. Exemplo típico de erro de fato é o ocorrido em sentença de procedência proferida tendo em conta prova pericial que não foi produzida na ação de investigação de paternidade. Já a equivocada interpretação da prova não configura erro de fato à luz do § 1- do artigo 485, não dando ensejo à desconstituição do julgado.

Apenas o erro de fato relevante permite a rescisão do decisum. É necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo. Erro de fato irrelevante não dá ensejo à desconstituição do julgado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 386/387).

Oportuna, também, as lições da e. Desembargadora Federal Marisa Santos que, além de sintetizar os pressupostos para a configuração do erro de fato, anota que, no mais das vezes, as ações rescisórias fundadas em erro de fato pretendem, em verdade, a reanálise da prova:

Barbosa Moreira interpreta o dispositivo e dá os pressupostos para a configuração do erro de fato "a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que "não tenha havido controvérsia" sobre o fato (§2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido "pronunciamento judicial" (§2°)".

[...]

São comuns ações rescisórias em matéria previdenciária fundamentadas em erro de fato. O que normalmente acontece é que o fundamento é equivocado, com intuito de dar conotação de erro de fato à apreciação das provas que não foi favorável ao autor. Como não há enquadramento possível para pedir na rescisória a reanálise das provas, por não se tratar de recurso, tenta-se convencer o Tribunal de que o juiz incorreu em erro de fato. (SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário esquematizado - 8. ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 800-801)

No caso, o fato sobre o qual recai o suposto erro – não ter o autor sido condenado no âmbito da ação penal mencionada, por ter sido extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição punitiva – não foi determinante para o julgamento do feito subjacente, tendo o acórdão objurgado apenas o mencionado lateralmente.

Com efeito, o acórdão rescindendo não concluiu que a pretensão deduzida pelo autor no feito subjacente seria improcedente pelo fato de ele ter sido condenado na ação penal mencionada. O que levou à improcedência do pedido formulado na ação subjacente foi a existência de um erro material no cômputo do período contributivo do autor, consistente em acréscimo de tempo inexistente. Forte nisso, o INSS suspendeu o benefício do requerente, em processo administrativo no qual se observou o devido processo legal no caso vertente, foi concedida ao Autor oportunidade de apresentar defesa, prestar depoimento no processo administrativo e pedir vista dos autos para manifestação, apesar de ter ficado silente.

Mais. O decisum atacado rejeitou a pretensão do autor, por considerar que não houve, no processo administrativo que cassou a aposentadoria do requerente, qualquer violação aos princípios constitucionais que garantem o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório, e por não divisar qualquer violação a direito adquirido, já que o ato jurídico da concessão de tal benefício previdenciário seria inidôneo, viciado e praticado em desacordo com a lei.

Vê-se, assim, que a menção à condenação do autor num processo criminal – que, frise-se, realmente ocorreu, embora, também tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em momento posterior - consiste apenas numa ressalva lateral e não no fundamento da decisão rescindenda, motivo pelo qual não há que se acolher a pretensão de rescisão do julgado fundado em tal alegação de erro de fato. É que, inexistindo nexo de causalidade entre o fato e a conclusão do decisum rescindendo, poder-se-ia cogitar, quando muito, num “erro de fato irrelevante”, o que não dá ensejo à desconstituição do julgado.

De outro lado, autor sustenta que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa, defendendo a aplicação da teoria do fato consumado.

Essa argumentação do requerente também não comporta acolhida, pois o julgado guerreado se manifestou expressamente sobre tal questão, adotando o entendimento de que “O erro material no caso, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial. Conforme assente na jurisprudência, o erro material não faz coisa julgada, sendo reparável a qualquer tempo. Se assim o é em se tratando de provimento, não há razão para que, versando-se acerca de decisão administrativa, a administração pública encontre óbice para corrigir o ato”.

Tendo a decisão rescindenda expressamente se pronunciado sobre o fato - aqui, trata-se de um fato jurídico, o da prescrição administrativa - sobre o qual recairia o erro alegado, não há como acolher o pedido de rescisão do julgado fundado em erro de fato, em função do quanto estabelecido no artigo 485, §2°, do CPC/73, o qual, como visto, exige a inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência da E. 3a Seção desta C. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI (ART. 59, LEI 8.213/91). ERRO DE FATO . VALORAÇÃO DE PROVA. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO JURÍDICA ADMISSÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE ÉPOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

[...]

3. Para que seja reconhecido erro de fato , hábil à rescisão da coisa julgada, pressupõe-se que, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o julgado tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que tenha influído de forma definitiva para a conclusão do decidido.

4. O erro de fato, necessariamente decorrente de atos ou documentos da causa, deve ser aferível pelo exame do quanto constante dos autos da ação subjacente, sendo inadmissível a produção de provas na demanda rescisória a fim de demonstrá-lo.

5. Tem-se por inexistente o alegado erro de fato , seja em decorrência da controvérsia entre as partes quanto à suposta incapacidade laborativa do autor, seja porque houve pronunciamento judicial expresso sobre o fato, não tendo sido reconhecido o direito ao benefício uma vez que o perito médico judicial afirmou a inexistência de incapacidade laborativa, independentemente de ter anotado a profissão de pedreiro do autor, tendo reconhecido apenas a existência de limitação para "tarefas onde seja necessário manter o ombro elevado acima da linha média por longos períodos". Anota-se que, em perícia médica realizada no âmbito desta ação rescisória, veio a ser constatada incapacidade laborativa total e temporária cujo termo inicial foi fixado após a data da realização do exame médico-pericial realizado na demanda subjacente.

[...] (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8523 - 0000801-71.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO , julgado por unanimidade em 24/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2018)

Friso, por oportuno, que a alegação do autor acerca da prescrição administrativa e da teoria do fato consumado seria melhor veiculada à luz do artigo 485, V, do CPC/1973, o que, entretanto, não foi levado a efeito pelo autor, interditando a sua análise sob tal perspectiva, máxime porque não se divisa, prima facie, que o decisum atacado tenha violado, de forma manifesta, qualquer norma jurídica, no particular, mas sim que referido julgado apreciou a lide de forma adequada, resolvendo-a de forma harmoniosa com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Noutras palavras, não é o caso de se aplicar in casu, os princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

Exsurge dos autos que a parte autora, a pretexto se sanar um alegado erro de fato, busca, em verdade, apenas rediscutir as questões fáticas e jurídicas já devidamente apreciados pelo MM Juízo prolator da decisão rescindenda, o que não se compatibiliza com a hipótese de rescisão prevista no artigo 485, IX, do CPC/1973 (erro de fato).

Logo, não há erro de fato, nos termos do artigo 485, §§ 1° e 2o, do CPC, o que impõe a improcedência do pedido de rescisão deduzido com base no artigo 485, IX, do CPC/1973.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencida a parte autora, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a parte autora a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua cobrança, nos termos antes delineados.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Se a pretensão do autor realmente pretende rediscutir o quadro fático-probatório do feito subjacente, não tendo trazido aos autos qualquer documento novo que autorize a rescisão do julgado, a consequência jurídica não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a improcedência do pedido de rescisão do julgado, o que envolve o mérito da ação autônoma de impugnação. Preliminar rejeitada.

4. Entende-se por documento novo aquele que a parte só teve acesso após o julgamento, não se considerando novos os documentos que não existiam no momento do julgamento, já que o art. 485, VII, do CPC/73, aludia a documento "cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso". Isso significa que tal documento já existia ao tempo da decisão rescindenda, mas que o autor não teve acesso a ele. O documento (ou prova) deve, ainda, (a) comprovar um fato que tenha sido objeto de controvérsia na ação em que proferida a decisão rescindenda; e (b) ser, por si só, capaz de assegurar um resultado favorável na ação originária ao autor da ação rescisória. O STJ tem elastecido tal hipótese de rescindibilidade nas rescisórias propostas por trabalhadores rurais, com base no princípio in dubio pro misero, admitindo documentos já existentes antes da propositura da ação originária. A ratio decidendi de tal entendimento é a condição social do trabalhador rural (grau de instrução e, consequente, dificuldade em compreender a importância da documentação, sendo a sua ignorância - e não a negligência ou desídia a causa da não apresentação da documentação) - o que legitima a mitigação dessa exigência.

5. In casu, o requerente traz como documentos novos os seguintes elementos probatórios: (a) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de ROBERTO ANTONIO DE SOUZA (fls. 271); (b) DEPOIMENTO em fase POLICIAL de BELMIRO POZZANI (fls. 270); (c) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL JOMARBE BESERRA (fls. 290/291); (d) DEPOIMENTO em fase JUDICIAL DE JOAQUIM OLIVEIRA MELLO (fls. 289); e (e) LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO. Tais elementos de prova não podem ser considerados como novos para fins rescisórios, eis que eles já existiam quando do trânsito em julgado, sendo que os quatro primeiros foram apresentados no feito subjacente, conforme se infere do id n. 90022648 (Pág. 68 e seguintes). Já quanto ao laudo de exame documentoscópico, vale frisar que ele data de 22.01.1996, sendo, portanto, anterior ao trânsito em julgado, não tendo o autor demonstrado que dele não pôde fazer uso no feito subjacente. Não demonstrada a impossibilidade de a parte obter a prova em tempo oportuno, não se pode reputar o documento como novo, até porque isso prestigiaria a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual.

6. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

7. No caso, o fato sobre o qual recai o suposto erro – não ter o autor sido condenado no âmbito da ação penal mencionada, por ter sido extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição punitiva – não foi determinante para o julgamento do feito subjacente, tendo o acórdão objurgado apenas o mencionado lateralmente. O acórdão rescindendo não concluiu que a pretensão deduzida pelo autor no feito subjacente seria improcedente pelo fato de ele ter sido condenado na ação penal mencionada. O que levou à improcedência do pedido formulado na ação subjacente foi a existência de um erro material no cômputo do período contributivo do autor, consistente em acréscimo de tempo inexistente. Forte nisso, o INSS suspendeu o benefício do requerente, em processo administrativo no qual se observou o devido processo legal no caso vertente, foi concedida ao Autor oportunidade de apresentar defesa, prestar depoimento no processo administrativo e pedir vista dos autos para manifestação, apesar de ter ficado silente. Mais. O decisum atacado rejeitou a pretensão do autor, por considerar que não houve, no processo administrativo que cassou a aposentadoria do requerente, qualquer violação aos princípios constitucionais que garantem o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório, e por não divisar qualquer violação a direito adquirido, já que o ato jurídico da concessão de tal benefício previdenciário seria inidôneo, viciado e praticado em desacordo com a lei. A menção à condenação do autor num processo criminal – que, frise-se, realmente ocorreu, embora, também tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em momento posterior - consiste apenas numa ressalva lateral e não no fundamento da decisão rescindenda, motivo pelo qual não há que se acolher a pretensão de rescisão do julgado fundado em tal alegação de erro de fato, considerando a inexistência de nexo de causalidade entre o fato e a conclusão do decisum rescindendo.

8. De outro lado, autor sustenta que há erro de fato em razão da ocorrência de prescrição administrativa, defendendo a aplicação da teoria do fato consumado. Essa argumentação do requerente também não comporta acolhida, pois o julgado guerreado se manifestou expressamente sobre tal questão, adotando o entendimento de que “O erro material no caso, consistente em acréscimo de tempo inexistente, é sempre reparável, não fazendo coisa julgada administrativa nem se sujeitando a prazo decadencial. Conforme assente na jurisprudência, o erro material não faz coisa julgada, sendo reparável a qualquer tempo. Se assim o é em se tratando de provimento, não há razão para que, versando-se acerca de decisão administrativa, a administração pública encontre óbice para corrigir o ato”. Tendo a decisão rescindenda expressamente se pronunciado sobre o fato - aqui, trata-se de um fato jurídico, o da prescrição administrativa - sobre o qual recairia o erro alegado, não há como acolher o pedido de rescisão do julgado fundado em erro de fato, em função do quanto estabelecido no artigo 485, §2°, do CPC/73, o qual, como visto, exige a inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato.

9. A alegação do autor acerca da prescrição administrativa e da teoria do fato consumado seria melhor veiculada à luz do artigo 485, V, do CPC/1973, o que, entretanto, não foi levado a efeito pelo autor, interditando a sua análise sob tal perspectiva, máxime porque não se divisa, prima facie, que o decisum atacado tenha violado, de forma manifesta, qualquer norma jurídica no particular, mas sim que referido julgado apreciou a lide de forma adequada, resolvendo-a de forma harmoniosa com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não é o caso de se aplicar in casu, os princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

10. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

11. Vencida a parte autora, fica ela condenada ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situ ação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

12. Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.